Tribunal: TJDFT
Processo: 0700272-53.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. COLISÃO. DANO MATERAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Tendo em vista o conjunto probatório dos autos, especialmente o Boletim de Acidente de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal (ID 20922987), verifica-se que o réu/recorrente, ao realizar transposição de faixa, da direita para a esquerda, não observou as cautelas necessárias, de modo que seu veículo, abruptamente, posicionou-se à frente da motocicleta do autor/recorrido, que não pôde evitar o abalroamento. Com efeito, pontuou o aludido Boletim de Acidente: “Com base na análise dos vestígios identificados (...). Conforme constatações em levantamento de local de acidente, concluiu-se que o fator principal foi: manobra realizada pelo condutor de (V1) que não tomou os devidos cuidados quando da mudança de faixa; obstruiu o trânsito de V2 que seguia a sua retaguarda” (sendo V1 o veículo do réu/recorrente) (ID 20922987 – P. 2). Ademais, incontroverso que o réu/recorrente se evadiu do local do acidente, sendo, inclusive, encaminhado à Delegacia por guarnição da Polícia Rodoviária Federal (ID 20922988), o que robustece, considerando os demais elementos de prova, a sua culpa pelo acidente sob análise.
2. Dessa forma, à míngua de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, CPC), subsiste a condenação imposta pela sentença, inclusive em relação ao quantum, baseado no menor dos orçamentos (ID 20922991), que sequer foi impugnado especificamente. No mesmo compasso, incólume a condenação por dano moral, sobretudo diante da ausência de insurgência recursal no ponto.
3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro, dada a comprovação de sua hipossuficiência (ID 20923071 e 20923074).
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.